Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE NORMA DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM FACA. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que determinou a exclusão da majorante de uso de faca no roubo, sem alterar a pena, porque o aumento na fase final não se fundou unicamente no uso de arma, mas também no concurso de pessoas, sendo fixado em um terço. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional e não pode ser aplicada ao caso.
2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018). O acórdão foi integralizado em embargos de declaração que afastou a modulação dos efeitos.
3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, da determinação do Senado Federal suspendendo a aplicação da norma, ou se fosse estabelecida por Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, a norma de lei federal vigora em todo o País até que venha a ser afastada pela Corte Suprema.
4 Agravo na Execução Penal provido.